Tribunal: TJES
Processo: 0029570-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029570-96.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
APELADO: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029570-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., M M ROMEIRO TELECOMUNICACOES LTDA ME

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A
APELADO: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS - ES10378

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por
M M Romeiro Telecomunicacoes Ltda Me (CELLVIX)
bem como por
Telefonica Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a inexigibilidade das multas de fidelização e condenando as rés solidariamente a ressarcir o valor pago de R$ 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante
M M Romeiro Telecomunicacoes Ltda Me (CELLVIX),
em apertada síntese:
i)
fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça;
ii)
ilegitimidade passiva;
iii)
excludente de responsabilidade, eis que os danos narrados na inicial não foram decorrentes de atos por ela praticados;
iv)
que não poderia ser condenada a ressarcir valores que não recebeu.

A apelante
Telefonica Brasil S.A.,
por usa vez, aduz em suma:
i)
fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça;
ii)
ilegitimidade passiva;
iii)
excludente de responsabilidade, eis que os danos narrados na inicial não foram decorrentes de atos por ela praticados;
iv)
que não poderia ser condenada a ressarcir valores que não recebeu.

Pois bem. De saída verifico presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à Requerida
M M Romeiro Telecomunicacoes Ltda Me (CELLVIX)
com efeitos prospectivos, autorizando o processamento do presente recurso sem recolhimento do preparo recursal. PREJUDICADA a preliminar de deserção.

Ainda de plano rechaço a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela Requerida M M Romeiro Telecomunicacoes Ltda Me (CELLVIX), eis que os fatos narrados na exordial e os documentos colacionados demonstram participação direta da referida empresa nas tratativas que ensejaram a aplicação da indigitada penalidade questionada.

Quanto ao mérito da irresignação recursal externada pelas Requeridas, da detida análise dos autos não vislumbro possibilidade de acolhimento, devendo a sentença prevalecer. Explico.

A demanda versa sobre multa de fidelização cobrada da parte autora em razão de cancelamento de linhas empresariais que possuía com a Telefonica Brasil S.A., contratadas por intermédio da M M Romeiro Telecomunicacoes Ltda Me (CELLVIX), aduzindo a parte autora que fez migrações de plano dentro da própria operadora, lhe tendo sido assegurado que não haveria incidência de multas.

Em sede contestatória a operadora de telefonia sustentou que a Requerente pretendeu obter os benefícios de uma nova contratação com valores inferires aos do contrato vigente, sem observar a fidelização da qual possuía conhecimento, sendo lídima a multa imposta.

Não obstante a efetiva existência de cláusula de fidelização por 24 meses nos contratos, verifico dos documentos apresentados que além de já esgotado o referido prazo desde a contratação inicial, estando vigente por força de renovação automática, vê-se, notadamente dos e-mails trocados (fls. 72/102), que fora assegurado à parte autora a readequação dos planos sem cobrança de multas.

Como bem destacado pelo magistrado “a quo” no édito sentencial, vê-se às fls. 94 que a consultora autorizada da primeira demandada, qual seja uma funcionária da segunda demandada, informou à demandante em 17/06/2019 que os modens antigos já teriam sido cancelados e que a parte autora apenas pagaria os valores residuais até aquela data, ou seja, sem multas contratuais.

Além disso, houve mera alteração dos planos, dentro da própria operadora de telefonia, de modo que mantiveram-se as linhas dentro da mesma empresa, não representando, por conseguinte, perda do cliente, o que retira a razoabilidade da penalidade nos moldes impostos.

Certo é que a empresa autora fora cobrada por multas de fidelização apesar de informada por consultora autorizada de vendas da operadora de telefonia, funcionária da Segunda Requerida, que a alteração dos planos não acarretaria cobrança de qualquer penalidade, de modo que houve descumprimento da oferta de alteração sem ônus, tornando premente a declaração e nulidade das referidas multas.

Neste sentido é assente o entendimento deste e. TJES e de outras Cortes de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPOSTA NÃO CUMPRIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2) Restou demonstrada a ocorrência de defeito na prestação do serviço de telefonia móvel, dado o mau funcionamento da comunicação por telefone na empresa autora, e de descumprimento da proposta ofertada pela operadora apelante, consistente na ausência de instalação de antena para melhoria de captação de sinal na sede da apelada. Violação ao Código Consumerista, em seu art. 20 e § 1º. 3) A vulnerabilidade técnica e econômica da autora frente a empresa de telefonia torna imperiosa a aplicação das regras protetivas do CDC, incluindo, a inversão do ônus da prova, ainda que se trate de uma sociedade comercial (pessoa jurídica). Precedente STJ. 4) Nas situações envolvendo os serviços de telefonia, a jurisprudência tem adotado posicionamento no sentido de afastar o dever do consumidor em adimplir com os encargos decorrentes do rompimento da fidelização, quando o inadimplemento contratual não pode lhe ser imputado. Precedentes. 5) Escorreita a condenação da apelante ao ressarcimento à apelada, de forma simples, dos valores comprovadamente pagos a título de multa rescisória, devidamente atualizados. 3) Apelação parcialmente conhecida, e nesta parte, desprovida (TJ-ES - APL: 00094767520108080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/04/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2015)

CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO COM FIDELIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO - VINCULAÇÃO À OFERTA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE - COBRANÇA DE MULTA FIDELIDADE EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE PLANO. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Estabelece o art. 30 do CDC que ?toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado?. 2. Oferecida proposta, via ligação telefônica, em 20/06/2018, de alteração de valor de plano para R$ 189,99 (ID 7449687), obrigou-se a empresa a cumprir os exatos termos de sua oferta. 3. No caso de descumprimento de oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade (inciso I do art. 35 do CDC). 4. Quanto à aplicação da multa, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). 5. Da oitiva atenta da ?gravação telefônica? de ID 7449687, verifica-se que nada foi esclarecido sobre quebra de contrato e aplicação de multa para o caso de alteração do plano. 6. Dessa forma, quanto à primeira alteração, a empresa tem a obrigação de cumprir o contrato nos termos da oferta, sem aplicação de multa por alteração de plano. 7. Por sua vez, em 19/07/2018, ao se dirigir a uma loja física da ré, requereu o autor o desmembramento das contas, quando foi informado sobre a possibilidade de separação dos números desde que não fosse reduzida a franquia anteriormente contratada. Tal informação foi confirmada por atendente da requerida na ?gravação telefônica? de ID 7449695. Dessa forma, a requerida novamente ficou vinculada aos termos da informação prestada ao cliente, não existindo a possibilidade de aplicação de multa. 8. Havendo cobranças indevidas, estas devem ser restituídas na forma dobrada, nos termos do Parágrafo Único do art. 42 do CDC, uma vez que não se trata de erro justificável. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. (TJ-DF 07118297520188070020 DF 0711829-75.2018.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/03/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, estando comprovado nos autos o pagamento das multas de rescisão inseridas nas faturas com vencimento em 17/07/2019 (Fls. 103/106), totalizando o valor de R$ 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis reais), torna-se premente o ressarcimento dos referidos valores de forma atualizada.

Por fim, consigno ser acertada a condenação solidária das Requeridas considerando que o descumprimento da oferta decorreu de desarranjo interno da relação entre a operadora de telefonia e a correspondente autorizada, de modo que devem ambas responder pelos prejuízos sofridos pela contratante.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo intacta a sentença
nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas ora apelantes em favor dos advogados da parte autora apelada, mantida a forma de repartição.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. OFERTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO SEM PENALIDADES. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É indevida a exigência de multas de fidelização quando ofertada por consultora autorizada de vendas da operadora de telefonia a alteração de plano sem qualquer penalidade.
2.
É solidária a responsabilidade das Requeridas de ressarcimento quando o descumprimento da oferta decorreu de desarranjo interno da relação entre a
o
peradora de
t
elefonia e a
correspondente

a
utorizada, de modo que devem ambas responder pelos prejuízos sofridos pela contratante.
3.
Comprovado nos autos o pagamento das multas de rescisão, torna-se premente o ressarcimento dos referidos valores de forma atualizada.
6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.